Tribunal: TJBA
Processo: 8069342-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069342-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
RENATA AMOEDO CAVALCANTE, FABIO RIVELLI

APELADO: G. R. G. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
THAISA MARIA REBOUCAS SANTOS GOUVEA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada por passageiros menores, em razão do cancelamento de voo internacional. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor, além de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a incidência exclusiva da Convenção de Montreal, a existência de fortuito externo e a inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo por necessidade de manutenção da aeronave configura fortuito interno, por ser evento inerente ao risco da atividade do transportador, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea.

4. O regime jurídico aplicável aos danos extrapatrimoniais oriundos do transporte aéreo internacional é o do Código de Defesa do Consumidor, conforme fixado no Tema 1240 da Repercussão Geral do STF, sendo inaplicáveis, nessa hipótese, as limitações previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal.

5. A responsabilidade do transportador, nas relações de consumo, é objetiva, exigindo-se apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, os quais restaram plenamente caracterizados nos autos.

6. Na hipótese dos autos, o atraso aproximado de 28 horas, , aliado à quebra da legítima expectativa de adequada execução do contrato e às peculiaridades do caso — inclusive o fato de envolver passageiros menores — ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável

7. A assistência prestada pela companhia aérea (hospedagem, alimentação e reacomodação) não elimina o dever de indenizar, servindo apenas como fator de modulação do valor indenizatório.

8. O montante de R$ 8.000,00 arbitrado para cada autor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com os precedentes desta Corte e com as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 393 e 737; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.394.401/SP (Tema 1240), Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 15.12.2022; STJ, REsp nº 2.043.687/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1970902/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1257856/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.09.2018; TJBA, Ap. Cív. 8041137-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Cafézeiro, j. 08.02.2023; TJBA, Ap. Cív. 8030885-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Almeida, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069342-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAM LINHAS AEREAS S/A. e como apelada G. R. G. C. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR25